Tribunal: TCU
Processo: 003.169/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ministério da Saúde contra o Acórdão 6.559/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Ministério da Saúde contra o Acórdão 6559/2024-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro Jorge Oliveira, por meio do qual o ato de alteração da aposentadoria do Sr. José Elias Fernandes foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao Ministério da Saúde que dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes; e 9.3. comunicar o inteiro teor da presente deliberação ao Ministério da Saúde.